Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-10.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Despesas condominiais. Execução por título extrajudicial. Devedora que por meio de exceção de pré-executividade aponta ausência de certeza e liquidez do título. Possibilidade da veiculação desses temas por meio de exceção, já que dizem respeito ao cabimento do processamento da execução. Falta de documento indispensável ao processamento da petição inicial ou à formação do título executivo (artigo

Ementa:
Despesas condominiais. Execução por título extrajudicial. Devedora que por meio de exceção de pré-executividade aponta ausência de certeza e liquidez do título. Possibilidade da veiculação desses temas por meio de exceção, já que dizem respeito ao cabimento do processamento da execução. Falta de documento indispensável ao processamento da petição inicial ou à formação do título executivo (artigo 784 inciso X do CPC). Necessidade de prova de terem sido as despesas aprovadas pela assembleia ou que fora o síndico autorizado a proceder ao rateio conforme as necessidades do condomínio, com posterior apresentação das contas. Decreto extintivo mantido. Recurso improvido.